Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-66.2025.8.11.0107
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000099-66.2025.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO WELKE - CPF: 030.746.221-80 (APELANTE), FERNANDA MIOTTO PEDRON - CPF: 078.620.649-76 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDI/DI-CETIP OVER COMO ENCARGO FINANCEIRO NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo embargante e manteve hígidos os encargos contratuais pactuados.

2.. O apelante sustenta a abusividade da utilização da taxa DI-Cetip Over como encargo incidente no período de inadimplemento, sob o argumento de afronta à Súmula no 379/STJ, bem como a ilegalidade da capitalização mensal dos juros moratórios por ausência de pactuação expressa.

II. Questão em discussão

3.. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização da taxa DI-Cetip Over como encargo financeiro no período de mora configura cláusula abusiva ou afronta à Súmula no 379/STJ; e (ii) saber se há pactuação válida da capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, apta a legitimar a cobrança dos encargos previstos contratualmente.

III. Razões de decidir

4.. A jurisprudência consolidada do STJ admite a estipulação do CDI/DI-Cetip Over como indexador financeiro em contratos bancários, desde que haja pactuação expressa e inexistência de abusividade concreta em cotejo com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil. A mera incidência do índice no período de inadimplemento não caracteriza, por si só, violação à Súmula no 379/STJ.

5.. O CDI/DI-Cetip Over não se confunde com a taxa referida na Súmula no 176/STJ, por constituir indexador formado pelo mercado interbancário, cuja variação decorre de fatores econômicos objetivos e não de manipulação unilateral da instituição financeira.

6.. O embargante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 917, § 3o, do CPC, pois deixou de apresentar demonstrativo discriminado do alegado excesso de execução, memória de cálculo ou prova técnica apta a evidenciar discrepância entre os encargos contratados e as taxas médias de mercado. A alegação genérica de abusividade não afasta a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário.

7.. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas nos 539 e 541/STJ e dos Temas Repetitivos nos 246 e 247/STJ.

8.. No caso concreto, a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, circunstância suficiente para caracterizar pactuação expressa da capitalização, inexistindo prova apta a infirmar a validade das cláusulas contratuais ou a demonstrar excesso de execução.

9.. Mantida a sentença de improcedência dos embargos à execução, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a estipulação do CDI/DI-Cetip Over como encargo financeiro em contratos bancários, inclusive no período de inadimplemento, desde que expressamente pactuada e não demonstrada abusividade concreta em comparação com as taxas médias de mercado. 2. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é admissível quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, configurando pactuação expressa. 3. A alegação de excesso de execução exige demonstração técnica concreta, mediante memória discriminada do débito, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 487, I, 85, § 11, e 917, § 3o; CDC; Súmulas nos 176, 379, 539 e 541/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.090.138/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.12.2024; STJ, REsp no 2.147.710/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03.12.2024; STJ, REsp no 1.781.959/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 11.02.2020; TJMT, AI no 1037316-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJMT, AI no 1043107-26.2025.8.11.0000, Rel. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
TIAGO WELKE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, no bojo dos
Embargos à Execução no 1000099-66.2025.8.11.0107
, opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
na
Execução de Título Extrajudicial no 1000994-61.2024.8.11.0107,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo hígidos os encargos contratuais pactuados

Irresignado, o apelante TIAGO WELKE interpôs o presente recurso de apelação (ID 361463866), postulando a reforma parcial da sentença, especialmente no que se refere à incidência da taxa CDI no período de inadimplemento contratual e à capitalização dos juros moratórios.

Sustenta o recorrente que a previsão contratual de incidência da taxa DI-Cetip Over (Extra-Grupo) durante o período de mora desnatura seu caráter remuneratório, atribuindo-lhe natureza de encargo moratório, circunstância que, em seu entendimento, afrontaria o limite de 1% (um por cento) ao mês estabelecido pela Súmula no 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o contrato prevê, para o período de inadimplência, a incidência cumulativa de juros anuais de 17,310979% e da taxa referencial DI-Cetip Over (Extra-Grupo), de modo que a soma desses encargos ultrapassaria o limite admitido pela jurisprudência do STJ para os juros moratórios.

Argumenta que
“a previsão contratual existente para o período de mora da operação é clara: a contar do vencimento da operação, passaria a incidir remuneração acumulada de juros anuais de 17,310979%, mais a taxa referencial DI-Cetip Over (Extra-Grupo). Isto é, no caso dos autos, por haver expressa previsão de sua pactuação nos encargos moratórios da operação, a taxa DI-Cetip Over (Extra-Grupo) necessariamente entra como um encargo moratório e não remuneratório [...]. Somando os 12% a.a. já previstos para a operação com a taxa referencial DI-Cetip Over, os encargos moratórios ultrapassam em muito o limite previsto pela Súmula 379 do STJ de 1% a.m.”
(ID 361463866).

Além disso, insurge-se contra a capitalização mensal dos juros moratórios, sob o argumento de inexistência de previsão legal autorizadora e de ausência de pactuação expressa no instrumento contratual quanto a essa modalidade específica de encargo.

Afirma que os juros moratórios possuem natureza eminentemente sancionatória, destinando-se à penalização do devedor inadimplente, e não à remuneração do capital da instituição financeira, razão pela qual não seria admissível sua capitalização.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a incidência da taxa DI-Cetip Over no período de inadimplemento, limitando os encargos moratórios ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, de forma simples, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 364571372.

Em contrarrazões (ID 361463870), a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT pugna pela manutenção integral da sentença.

Preliminarmente, sustenta a inoponibilidade dos efeitos da revelia em relação ao título executivo extrajudicial, aduzindo que a ausência de contestação não afasta a presunção de legitimidade e exigibilidade do título que embasa a execução.

No mérito, defende que a taxa CDI não foi utilizada como índice de correção monetária, mas como parâmetro de remuneração do capital durante o período de inadimplemento, prática admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento firmado no AgInt no REsp no 2.090.138/SP.

No tocante à capitalização dos juros, afirma que a Cédula de Crédito Bancário e a ficha gráfica da operação, documentos integrantes da avença, contêm previsão expressa acerca da forma de incidência dos encargos remuneratórios e moratórios.

Assevera
“a Cédula de Crédito Bancário e a Ficha Gráfica da Operação, que integram o contrato, contêm previsões expressas sobre a capitalização de ambos os tipos de juros. Especificamente, a Ficha Gráfica detalha os Juros Remuneratórios: 0,33% ao mês capitalizados de forma composta; e os Juros Moratórios: 1% ao mês capitalizados de forma simples.”.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
TIAGO WELKE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, no bojo dos Embargos à Execução no 1000099-66.2025.8.11.0107, opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT na Execução de Título Extrajudicial no 1000994-61.2024.8.11.0107, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo hígidos os encargos contratuais pactuados.

O recurso de apelação preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Infere-se dos autos que a exequente, ora apelada, ajuizou, em face do executado, ora apelante, ação de execução de título extrajudicial, autuada sob o n. 1000994-61.2024.8.11.0107, em trâmite perante este Juízo.

Sustentou, em síntese, ser credora da quantia nominal de R$ 50.911,26 (cinquenta mil novecentos e onze reais e vinte e seis centavos), decorrente da obrigação consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário n. C10731617-6, firmada em 24/11/2021, com vencimento final previsto para 20/11/2026.

Afirmou que o devedor deixou de cumprir as obrigações assumidas contratualmente, permanecendo inadimplente perante a cooperativa credora, razão pela qual foi ajuizada a presente execução de título extrajudicial.

O executado, ora apelante, opôs embargos à execução n. 1000099-66.2025.8.11.0107, nos quais alegou, em síntese a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes; a abusividade da utilização da taxa DI-Cetip Over como índice de correção monetária no período de inadimplemento contratual; e a ilegalidade da capitalização mensal dos juros moratórios.

Por meio da decisão de Id 199730716, os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo.

Decorrido o prazo para manifestação da embargada, esta informou, na petição de Id 209738916, que protocolizou a impugnação aos embargos nos autos da execução por mero lapso material, requerendo a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas para que a peça defensiva fosse recebida.

Em seguida, o embargante requereu a decretação da revelia da embargada, com a consequente presunção de veracidade das alegações de fato deduzidas na petição inicial dos embargos à execução, conforme petição de Id 210953414.

Após a instrução dos embargos à execução, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

“[...] Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da presente demanda.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os presentes autos. [...]”

Pois bem.

A questão recursal submetida à análise refere-se à utilização da taxa DI-Cetip Over (Extra-Grupo) nos encargos contratuais incidentes durante o período de inadimplemento. Sustenta o apelante que referido índice, ao ter sido pactuado na cláusula de encargos moratórios, assumiria natureza moratória e, quando cumulado com os juros de mora, excederia o limite de 1% ao mês previsto na Súmula 379 do STJ.

A tese, embora apresentada com razoável densidade argumentativa, não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a utilização do CDI/DI-Cetip Over como encargo financeiro em contratos bancários é
plenamente admissível
, desde que haja
pactuação expressa
e que a somatória dos encargos não se revele abusiva em comparação com as taxas médias de mercado.

Nessa linha, o AgInt nos EDcl no REsp 2.090.138/SP assentou que não há impedimento legal à estipulação de encargos financeiros vinculados ao índice flutuante CDI em contratos bancários, sendo irrelevante a nomenclatura atribuída pelas partes ao encargo — juros, correção monetária ou correção remuneratória —, cabendo apenas verificar se a soma dos encargos contratados não se mostra excessiva.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA QUE PREVÊ COMO ENCARGO FINANCEIRO VARIAÇÃO DO CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) ACRESCIDA DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, 'correção remuneratória'), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie" (
AgInt no AREsp 2.318.994/SC
, Relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024). 2. Agravo interno provido para admitir a contratação do CDI no caso concreto. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.090.138/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO CITRA E EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA PERÍCIA POR FALTA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PARCIALIDADE DO PERITO QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA SEM OFENSA À SÚMULA No 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TEMA COBERTO PELA PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. CUMPRIMENTO ADEQUADO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO NO CASO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. O acórdão estadual assinalou que, nos termos do contrato, a obrigação assumida pela parte era de meio, e não de resultado, sendo impossível modificar essa conclusão sem esbarrar nas Súmulas no 5 e 7 do STJ. 6. Tratando-se de contratos bancários, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie. Precedentes. 7. Em outras modalidades contratuais, porém, não é admissível a utilização do CDI como índice de correção monetária, em razão de sua natureza remuneratória. Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CDI. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 176/STJ. INAPLICABILIDADE. 2. Ação revisional de contrato bancário na qual se discute se é ou não admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), à luz do disposto na Súmula no 176/STJ. 3. De acordo com as normas aplicáveis às operações ativas e passivas de que trata a Resolução no 1.143/1986, do Conselho Monetário Nacional, não há óbice em se adotar as taxas de juros praticadas nas operações de depósitos interfinanceiros como base para o reajuste periódico das taxas flutuantes, desde que calculadas com regularidade e amplamente divulgadas ao público. 4. O depósito interfinanceiro (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. 5. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras,ou associação de classeque as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários. 7. Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interessesdas instituições financeiras. 8. Eventual abusividade deve ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o que não se verifica na espécie. 9. Recurso especialprovido. (
REsp n. 1.781.959/SC
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TerceiraTurma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Ademais, a Súmula 176 do STJ, que veda a utilização da taxa divulgada pela ANBID/CETIP como índice de correção monetária, não se aplica automaticamente ao CDI/DI-Cetip Over. Isso porque, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria,
o CDI não se confunde com a extinta taxa ANBID/CETIP, tratando-se de indexador definido pelo mercado interbancário
, cuja variação decorre de fatores econômicos objetivos e não se sujeita à manipulação unilateral pelas instituições financeiras.

Nessa linha, esta 5a Câmara de Direito Privado firmou entendimento, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1037316-13.2024.8.11.0000 (Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25/02/2025), no sentido de que:

“A adoção do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como encargo financeiro em cédulas de crédito bancário é permitida, pois sua taxa é definida pelo mercado e não configura cláusula abusiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1043107-26.2025.8.11.0000 (Rel. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25/03/2026), assentou que a utilização do CDI/DI-Cetip Over como indexador financeiro, quando expressamente pactuada, não configura,
por si só
, cláusula abusiva, por se tratar de índice de mercado cuja variação não decorre de manipulação unilateral da instituição financeira. Destacou-se, ainda, que o reconhecimento de eventual abusividade
exige prova técnica robusta
acerca da discrepância entre os encargos cobrados e as taxas médias praticadas no mercado.

“[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a mora debendi. Tese de julgamento: “1 . A estipulação do CDI como encargo remuneratório é válida quando pactuada como índice flutuante em contrato bancário, desde que não abusiva em cotejo com as taxas médias de mercado. 2. A incidência de encargos indevidos na fase de normalidade contratual afasta a mora debendi, nos termos do Tema 28/STJ.” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083597820248110007, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2025)”

A tese sustentada pelo apelante, no sentido de que a incidência do CDI/DI-Cetip Over nos encargos do período de mora configuraria, por si só, violação à Súmula 379 do STJ, não encontra amparo jurídico. Isso porque a verificação de eventual abusividade na cumulação dos encargos contratuais exige análise técnica individualizada, mediante confronto entre os encargos efetivamente cobrados e as taxas médias de mercado aplicáveis à modalidade contratual,
prova que não foi produzida pelo apelante nos autos
.

Com efeito, nos embargos à execução, incumbia ao embargante o ônus de demonstrar o alegado excesso de execução, nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, dispositivo que exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito. No caso concreto, o apelante limitou-se a sustentar, de forma genérica, que a cumulação dos encargos ultrapassaria o limite previsto na Súmula 379 do STJ, sem apresentar memória de cálculo, laudo pericial ou qualquer outro elemento técnico apto a demonstrar concretamente o alegado excesso.

A ausência de prova técnica consistente constitui óbice ao acolhimento da tese recursal. Conforme assentado por este Relator no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1037449-21.2025.8.11.0000 (5a Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026), a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário somente pode ser afastada mediante
prova robusta e inequívoca produzida pelo devedor
, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade desacompanhada de demonstração técnica concreta.

“[...] 2. A presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, devendo discussões sobre validade de cláusulas contratuais ser veiculadas por meio de embargos à execução."(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10374492120258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

Nessa perspectiva, a sentença recorrida, ao confrontar os encargos contratuais com as taxas médias de mercado aplicáveis à modalidade de crédito concedida e concluir pela ausência de abusividade, agiu com acerto. A cumulação dos encargos pactuados DI-Cetip Over acrescido de juros efetivos anuais de 17,310979%, multa moratória de 2% e juros remuneratórios de 0,33% ao mês, não se mostra, em análise preliminar e à luz dos elementos documentais constantes dos autos, abusiva em comparação com os parâmetros de mercado para operações semelhantes. Não há, portanto, fundamento jurídico suficiente para afastar a cláusula contratual impugnada.

Desse modo, indefere-se a pretensão recursal de exclusão da taxa DI-Cetip Over incidente no período de inadimplemento.

A segunda questão recursal refere-se à capitalização dos juros moratórios. Sustenta o apelante que
inexiste previsão contratual expressa autorizadora da referida capitalização
e que, ainda que houvesse cláusula nesse sentido, a prática seria vedada pelo ordenamento jurídico em razão da ausência de autorização legal específica.

Também nesse ponto
não
assiste razão ao apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, conforme dispõe a Súmula 539, no sentido de ser admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

Tal entendimento foi consolidado nos Temas Repetitivos 246 e 247, nos quais se firmou a tese de que a previsão contratual de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização, dispensando-se formalidade adicional.

No caso dos autos, a apelada informa, em contrarrazões, que a Ficha Gráfica da Operação, documento integrante do contrato, prevê expressamente juros remuneratórios de 0,33% ao mês, capitalizados de forma composta, bem como juros moratórios de 1% ao mês.

Além disso, a taxa anual estipulada supera o duodécuplo da taxa mensal, circunstância que, nos termos da Súmula 541 do STJ, configura pactuação expressa da capitalização e autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O apelante, por sua vez, limitou-se a
alegar a ausência de pactuação expressa da capitalização dos juros moratórios,
sem demonstrar, contudo, que a taxa anual prevista no contrato seria inferior ao duodécuplo da mensal ou que a Ficha Gráfica da Operação não integraria o instrumento contratual. Diante da ausência de prova apta a afastar a presunção de validade das cláusulas contratuais, não há fundamento para acolher a tese recursal.

Ademais, ainda que se admitisse, em tese, alguma imprecisão na pactuação dos juros moratórios especificamente considerados, tal circunstância não conduziria, por si só, à procedência dos embargos à execução,
uma vez que o apelante não demonstrou, mediante demonstrativo discriminado e atualizado do débito, em que medida a suposta irregularidade ocasionaria efetivo excesso de execução
.

A mera alegação de ilegalidade, desacompanhada de prova concreta, não é suficiente para afastar a força executiva do título, cujos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade permanecem íntegros.

Desse modo, indefere-se também esta pretensão recursal.

Ante o desprovimento integral do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da apelada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, majoro a verba honorária em 2% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo-se integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os embargos à execução.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da apelada em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026